Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Preliminar de nulidade. Perseguição policial pessoal. Rejeitada. Coação no curso do processo. Desacato. Resistência. Lesão corporal majorada. Depoimento policial. Validade. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP), desacato (art. 331 do CP), resistência (art. 329 do CP) e lesão corporal majorada (art. 129, § 12, do CP), em concurso material.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a existência de nulidade por suposta perseguição policial; (ii) a configuração dos crimes de coação, desacato, resistência e lesão corporal, a partir da conduta do réu de intimidar, ofender e agredir fisicamente o agente público que atuou em sua prisão anterior; e, (iii) a validade do depoimento policial como elemento probatório para sustentar a condenação, quando corroborado por outras provas.
III. Razões de decidir.
3. O encontro fortuito com indivíduo que, de forma ostensiva, filmava policial que já havia efetuado sua prisão anterior por tráfico, motivando a abordagem, não configura perseguição pessoal nem nulidade das provas. Preliminar rejeitada.
4. Configura o crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) a ameaça dirigida a policial com o fim de intimidá-lo por sua atuação como testemunha em outra ação penal contra o réu.
5. Os xingamentos de "safado" e de "corrupto", proferidos durante e após a abordagem, caracterizam o crime de desacato, porque visam a menosprezar e a ofender a dignidade da função pública exercida pelo policial.
6. O depoimento de policiais, colhido em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo, especialmente quando se mostra coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, como laudos periciais e vídeos.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 69, 129, § 12, 329, 331 e 344.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1745911, 0708282-45.2022.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/08/2023, DJe 29/08/2023; TJDFT, Acórdão 1363375, 0703757-04.2019.8.07.0008, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, j. 12/08/2021, DJe 23/08/2021.